Tribunal: TJDFT
Processo: 0716121-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0716121-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: NELI MARIA DA SILVA FONSECA, AMANDA SILVA FONSECA, FAUSTO JOSE MENDES FONSECA FILHO, ARMANDO MAZZUTTI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A (demandado), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Liquidação de Sentença ajuizada por NELI MARIA DA SILVA FONSECA, AMANDA SILVA FONSECA, FAUSTO JOSE MENDES FONSECA FILHO, ARMANDO MAZZUTTI, processo n. 0707388-06.2021.8.07.0001, que homologou o laudo pericial realizado, com base nos seguintes fundamentos (ID 185412592 dos autos de origem): “Trata-se de liquidação provisória de sentença pelo procedimento comum proferida na Ação Civil Pública no 94.0008514-1, na qual pretendeu o Ministério Público Federal o reconhecimento de cobrança irregular por parte do Banco do Brasil, que teria cobrado dos mutuários valor superior ao contratado em empréstimos rurais, ante a aplicação de indexador de correção monetária diverso do contratado no mês de março de 1990. No julgamento do REsp 1.319.232/DF foi reconhecido o direito à redução do índice de correção monetária aplicado aos empréstimos em março/90, restando estabelecido que "O índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi o BTN no percentual de 41,28%.". Compulsando os autos, verifica-se que o feito foi encaminhado ao perito nomeado por este Juízo para efetuar os cálculos da liquidação. Com a apresentação do laudo e seus apêndices (IDs 125872563, 139189211, 145236157, 173475756 e 181564839), a parte autora concordou com a perícia e o banco requerido ofereceu impugnações (IDs 128879737, 128879737, 141839957, 147617970 e 184400884), juntando parecer de seus assistentes técnicos. Os autos foram remetidos ao perito, que apresentou laudos complementares e ao final ratificou a conclusão do laudo anterior, mantendo-o em sua integralidade (ID 184400884). É o relatório. DECIDO. Malgrado as alegações do Banco, reputo correto o trabalho elaborado pelo il. perito auxiliar do Juízo. Bem se verifica que o laudo pericial obedeceu à melhor técnica, tendo fundamentado adequadamente a conclusão proposta e obedecido aos parâmetros enumerados na decisão que deferiu a prova pericial (ID 99184804), quais sejam: “a) o valor principal deve ser calculado pela diferença entre o IPC de março/1990 de 84,32% e o BTNs em idêntico período de 41,28%; b) os valores devem ser corrigidos pelo INPC desde a data do pagamento a maior, bem como devem ser incluídos juros de mora, a contar da data da citação da ação civil pública (21/07/1994), de 0,5% ao mês até 11/01/2003 e, após essa data, de 1% ao mês”. Não cabe ao magistrado avaliar as conclusões técnicas do perito, eis que, se assim fosse, não haveria necessidade de perícia, mas apenas fazer a avaliação judicial do laudo apresentado. Judicialmente, não se percebe qualquer equívoco no parecer pericial. Em se tratando de laudos conflitantes, como o apresentado pelos assistentes técnicos do Banco, deve-se dar prevalência àquele confeccionado pelo auxiliar técnico do juízo, uma vez que presumivelmente imparcial, enquanto o laudo do assistente, por se tratar de alguém contratado pela parte, tem sua imparcialidade potencialmente mitigada. Assim, da leitura dos argumentos apresentados no teor das impugnações, conclui-se que o Banco tenta desqualificar os cálculos do perito, sem, no entanto, apresentar fundamentação técnica apta a infirmar os cálculos, elaborada segundo critérios técnicos e de acordo com os parâmetros fixados pelo título exequendo. Com efeito, a sentença condenou a instituição financeira a indenizar os mutuários pela aplicação de índice indevido de correção sobre o saldo devedor de cédulas de crédito rural anteriores a abril de 1990, pois aplicado o índice excessivo, de 84,32% (IPC), devendo ser este substituído pelo índice de 41,28% (BTNF), com a restituição do valor efetivamente pago a maior pelo mutuário, acrescido de correção monetária e juros de mora. O perito obedeceu aos parâmetros fixados no tocante ao cálculo do valor devido, o qual considerou a diferença entre o IPC de março/1990 de 84,32% e o BTN de 41,28%, bem como os juros de mora de 0,5% ao mês até 21/07/1994 e de 1% ao mês a partir de 12/01/2003. Acrescente-se, ademais, que o cálculo pericial apresentou o valor devido considerando as teses levantadas pelas partes, qual seja: a) sobre o percentual de 100% (cem por cento) sobre a diferença independentemente do pagamento realizado pelo mutuário, conforme entendimento da autora e b) valor com abatimento previsto na Lei n. 8.088/1990. Ora, nos termos definidos nos Embargos de Declaração no Recurso Especial no 1.319.232-DF a condenação "das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTNF fixado em idêntico período (41,28%) aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal, corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002". Forçoso, pois, convir pelo acerto dos cálculos do perito ao considerar a diferença entre o IPC de março/1990 de 84,32% e o BTN de 41,28%, bem como os juros de mora de 0,5% ao mês até 21/07/1994 e de 1% ao mês a partir de 12/01/2003 com abatimento previsto na Lei n. 8.088/1990 (PROAGRO), observando todos os termos do julgado. Diante do exposto, HOMOLOGO o laudo pericial e declaro liquidado o julgado para estabelecer que a diferença entre o IPC de 03/1990 (84,32%) e o BTNF, fixado em idêntico período (41,28%), em 01/2023, é de a R$ 910.559,46 (novecentos e dez mil e quinhentos e cinquenta e nove reais e quarenta e seis centavos), cabendo ao autor o respectivo valor, atualizado até a data do efetivo pagamento. Independentemente de preclusão, proceda-se à transferência bancária dos 50% (cinquenta por cento) remanescentes do valor dos honorários devidos à perita, na conta bancária informada (ID 181564839). Informe-se o relator do AI ID 173996904 sobre a decisão. CONFIRO À PRESENTE FORÇA DE OFÍCIO PARA ESTE FIM. Preclusa esta, intime-se a parte credora para que requeira o cumprimento de sentença, apresentando planilha atualizada do débito. Intimem-se.” Embargos de declaração acolhidos (ID 188833771 da origem): “Decido sobre os embargos declaratórios, os quais impugnam a decisão ID 185412592. Intimado, o Banco do Brasil nada manifestou. Embargos próprios e tempestivos, motivo pelo qual deles conheço. No mérito, acolho para sanar a contradição. A Decisão ID 171178270 determinou a complementação do laudo pericial contábil com novos cálculos deduzindo os valores já pagos sob a rubrica de “Jrs-Rev. Receitas” e “Cor-Rev. Receitas”. Sobreveio o laudo complementar com as deduções no ID 173475756. Ocorre que no julgamento do agravo de instrumento ID 185679947 deu-se provimento para afastar o abatimento dos referidos valores. Disto convencida, dou provimento aos embargos de declaração homologar o laudo pericial e declarar liquidado o julgado para estabelecer que a diferença entre o IPC de 03/1990 (84,32%) e o BTNF, fixado em idêntico período (41,28%), em 01/2023, é de a R$ R$ 962.900,11 (novecentos e sessenta e dois mil e novecentos reais e onze centavos), cabendo ao autor o respectivo valor, atualizado até a data do efetivo pagamento. Informe-se o relator do AI ID 173996904 sobre a decisão. Confiro força de ofício à presente. Preclusa esta, intime-se a parte credora para que requeira o cumprimento de sentença, apresentando planilha atualizada do débito. Intimem-se.” Sobreveio nova decisão em embargos de declaração (ID 191202647 da origem): “Trata-se de embargos de declaração em que a embargante aponta omissão da decisão proferida (ID 185412592) quanto à condenação do réu em honorários de sucumbência, ante a litigiosidade e conforme Tema 973/STJ e Súmula 345 STJ. Intimado, o Banco do Brasil apresenta suas contrarrazões no ID 190447821. Decido. Embargos próprios e tempestivos, motivo pelo qual deles conheço. No mérito, devem ser acolhidos. A presente liquidação derivou da coisa julgada formada na ação coletiva, constatada diferença que restou devidamente apurada, sendo que o Banco do Brasil não se limitou a rebater os cálculos defendidos pela parte requerente. Apresentou teses jurídicas hábeis a postergar a apreciação e adimplemento da diferença inicialmente postulada, do que decorreu a necessidade do contraditório efetivo com o enfrentamento das referidas teses por meio da defesa técnica do requerente, de forma que o aludido trabalho deve ser prestigiado. A liquidação de sentença não constitui processo autônomo; a decisão que a julgar, por se tratar de decisão interlocutória, não importará, regra geral, na fixação de honorários de sucumbência. Entretanto, excepcionalmente como no caso presente, inegável a resistência da defesa técnica do banco-executado durante a liquidação e, em razão disso, devida a verba honorária pelo trabalho desenvolvido na fase de liquidação. Assim, cabível os honorários de sucumbência no caso vertente. Confira-se o precedente seguinte: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBJETO. DÉBITO ORIGINÁRIO DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. NATUREZA. MERO INCIDENTE PREPARATÓRIO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE CARÁTER AUTÔNOMO. RESOLUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. EXCEPCIONALIDADE. VIABILIDADE DE FIXAÇÃO NA HIPÓTESE EM QUE O INCIDENTE ADQUIRE CONTORNOS LITIGIOSOS. OBRIGADO. FORMULAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. VEICULAÇÃO DE DEFESAS INDIRETAS E ALEGAÇÃO DE EXCESSO. SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE. DIFERENÇAS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. APURAÇÃO DO DEVIDO. PERÍCIA JUDICIAL. CRÉDITO RECONHECIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM FAVOR DOS PATRONOS DA CREDORA. CABIMENTO E LEGITIMIDADE. BASE DE CÁLCULO. CRÉDITO LIQUIDADO. AGRAVO PROVIDO. 1. A liquidação de sentença não consubstancia novo procedimento dotado de autonomia em relação ao feito cognitivo subjacente e ao cumprimento de sentença que visa aparelhar, possuindo natureza de incidente complementar da sentença condenatória genérica, germinado em razão da necessidade de depuração do julgado, na parte desvestida de liquidez, a fim de viabilizar a deflagração do correlato cumprimento de sentença com contornos definitivos. 2. Conquanto a liquidação de sentença consubstancie incidente subsequente à fase de conhecimento, quando formado o título executivo, destinado a viabilizar a deflagração do cumprimento de sentença com a qualificação da condenação com o atributo da liquidez, definindo o quantum debeatur, excepcionalmente, em assumindo caráter contencioso e demandando trabalho dos patronos além do previsível, pode legitimar o arbitramento de honorários advocatícios em desfavor da parte que restara sucumbente, consoante orienta o princípio da causalidade. 3. Sobressaindo que a instituição financeira condenada, ao se defender no ambiente liquidatório, formulara defesas indiretas, postulando inclusive a extinção da fase de liquidação, e alegando excesso na apuração promovida pela credora, vindo, ao final, se qualificar como vencida, pois refutadas as teses defensivas e reconhecida a subsistência de crédito superior ao que defendera, o havido conduz ao reconhecimento de que o incidente adquirira contornos litigiosos e que nele sucumbira, ensejando a postura processual assumida pela obrigada a germinação de fatos aptos a legitimarem a fixação de honorários de sucumbência em favor dos patronos da credora. 4. Optando a instituição financeira condenada, no ambiente de liquidação de sentença, pela formulação de contestação com a veiculação de defesas indiretas visando, inclusive, a extinção da pretensão, não tendo cingindo-se a alegar excesso no apurado pela credora, em restando sucumbente em suas alegações e se opondo à liquidação do débito de sua responsabilidade, a verba honorária que lhe deve ser imposta deve ter como base de cálculo o montante apurado, consoante recomenda o §2o do artigo 85 do CPC, pois condizente com as nuanças inerentes ao curso processual e com a postura assumida, inclusive porque, na fase executiva, poderá safar-se de nova incidência de verba honorária. 5. Agravo conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1367127, 07192065520218070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 1/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" Disto convencida, dou provimento aos embargos de declaração e condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor apurado na liquidação. Acerca da suspensão, o Ministro Alexandre de Moraes, em decisão publicada em 11/03/2024, acerca do tema das cédulas de crédito rural com vencimento após abril/1990, determinou, nos termos do art. 1.035, § 5o, do CPC "a suspensão do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça nestes autos." A decisão foi proferida no Recurso Extraordinário 1.445.162, paradigma do Tema 1290, em que se discute, "à luz dos artigos 5o, XXXVI, LIV, LV; 21, VII e VIII; 22, I, VI, VII e XIX; 37, § 6o; 48, XIII e XIV, e 93, IX, da Constituição Federal, o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural cuja fonte de recursos provém dos depósitos das cadernetas de poupança, referente ao mês de março de 1990." Assim, determino a suspensão do feito até que a tese seja fixada. Intimem-se as partes.” Inconformado, o autor recorre. Aduz que “considerou tão somente as conclusões, de forma superficial, alcançadas no laudo pericial, sem considerar os documentos e as alegações do réu, que demonstraram não ser devida a totalidade do diferencial apurado em abril/1990, uma vez que o réu aponta devoluções referente ao objeto da execução em razão da Lei Federal n. 8088/90, que foi desconsiderado pelo i. perito.” Assevera que “o perito não apresentou cálculos atualizados até janeiro de 2023, na verdade o experto apresenta um laudo complementar em 14/12/2022 de id 14536157 que esclarece sobre a metodologia aplicada na apuração dos valores mas sem apresentação de memória de cálculos.” Em relação aos honorários de sucumbência, diz que devem ser fixados por critério equitativo (artigo 85, § 8o, do CPC). Ao final requer: “a) seja atribuído ao presente agravo de instrumento o efeito suspensivo, de acordo com o disposto no inciso I, do art. 1.019 c/c 1.012, § 4o do CPC, postergando-se, assim, os efeitos da decisão agravada; b) seja conhecido e provido o presente agravo de instrumento, sendo revogada a decisão agravada, nos termos do presente agravo de instrumento para determinar que i. perito atualize o valor devido sem capitalização; c) a fixação equitativa dos honorários advocatícios da fase de liquidação de sentença, conforme art. 85, § 8o, do CPC.” Preparo recolhido ao ID 58266644. É o relatório. Decido. Compulsando os autos de origem, verifico que, consoante decisão de ID 191202647 da origem, foi determinada a suspensão do processo, em observância ao quanto determinado pelo Exmo. Ministro Relator, Alexandre de Morais, na Repercussão Geral - Tema no 1290. Com efeito, cumpre observar que, apesar da suspensão processual prevista pelo Código de Processo Civil, em virtude de determinação de julgamento de repercussão geral, em tese, não há impedimento para a concessão de tutelas provisórias urgentes, caso o Magistrado entenda estarem cumpridos os requisitos de urgência e de risco irreparável (art. 300 do CPC). Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um Juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, não se verifica urgência, nem tampouco perigo de dano ou risco ao resultado útil que decorra da r. decisão agravada, sobretudo porque, na origem, o processo está suspenso. Portanto, ausente requisito cumulativo imprescindível a liminar reclamada, o indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Suspendo o presente recurso para aguardar o julgamento submetido a Repercussão Geral (Tema 1290), ou eventual desobrestamento pelo Exmo. Ministro Relator, ALEXANDRE DE MORAES. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de abril de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator